Tribunal: STF
Processo: HC 53268
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
- CITAÇÃO. VÍCIO. DEFESA. DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
Argüição de vício na citação por mandado. Fundamento improcedente.- Deficiência de defesa não comprovada. Ausência, ademais, de prova do prejuízo (Súmula n. 523). Pedido de habeas corpus indeferido.